Tribunal: TJDFT
Processo: 0726847-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO SANTOS, tirado de r. decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento que, apesar de registrado na ANVISA, está previsto no protocolo do SUS para patologia diversa. Afirma o Autor/Agravante que foi diagnosticada com penfigoide bolhoso, necessitando, por isso, de uso do medicamento o RITUXIMABE 500mg, sob o risco de agravamento do seu quadro clínico. Aduz que já fez uso do fármaco micofenolato de mofetila, porém sem sucesso. Alega que está comprovada tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, preenchendo os requisitos do REsp 1.657.156/RJ. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No relatório médico, o médico assistente atesta que a paciente já fez uso dos medicamentos constantes da lista do SUS, porém sem sucesso, sendo o medicamento ora indicado imprescindível para a sua qualidade de vida. Resta preenchido, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública na origem. Embora o médico não afirme haver risco de vida, certo é que a qualidade de vida da paciente está extremamente comprometida, o que aponta para a urgência da medida. Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça a CARLOS ALBERTO SANTOS o medicamento RITUXIMABE, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 04 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator